Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração agravo de instrumento. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela devedora, mantendo a decisão que determinou a penhora de proventos de aposentadoria, ao fundamento de que não restou comprometido o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique (i) a alteração do julgado.
III. Razões de decidir
3. As contradições apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a análise de comprometimento do mínimo existencial foi enfrentada pelo Colegiado. Quanto ao outro, necessidade de se delimitar em 50% o valor da dívida em razão de existir outra codevedora, sem razão também, porque não constituiu parte do pedido recursal e nem se debateu a matéria na origem.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.